Tribunal: TJMT
Processo: 1021773-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021773-09.2020.8.11.0000
PACIENTE: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WENDELL PEREIRA DE MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA
Vistos etc.
Mantenho a decisão ID 62866992 pelos seus próprios fundamentos, razão porque indefiro o pedido de reconsideração (ID 647759963).
Com as informações (ID 64835978), colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator